Tribunal: TJDFT
Processo: 0739728-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, embora o contrato apresentado pela autora não apresente assinatura da ré (ID 59729241), a conversa de aplicativo com a coordenadora Eliane demonstra que o acordo existia e que a documentação dela e das demais jogadoras estava com o presidente da associação para assinatura (ID 59729233, pág. 2). Além disso, os áudios apresentados demonstram a existência de acordo entre as partes para pagamento de ajuda de custo mensal à autora, além de ter havido atraso neste pagamento (ID 59729243, 59729244). Igualmente, restou devidamente comprovado que a autora, atleta amadora, participou do Campeonato Candango/2023, representando a associação ré (ID 59729238, 59729239). Assim, devidamente comprovada a existência do negócio jurídico entre as partes para pagamento de ajuda de custo mensal de R$ 300,00, sendo devido, portanto, o montante de R$ 600,00 pelos dois meses de participação no campeonato. Destaco, por oportuno, que o acordo de pagamento de ajuda de custa não configura contratação para fins de contrato de trabalho como alega o réu.
2. Lado outro, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
4. A autora demonstrou que ela e as demais jogadoras, assim como a técnica, ficaram no alojamento fornecido pela ré, por duas semanas em condições insalubres, sobretudo para atletas, porquanto não disponibilizada alimentação adequada e suficiente para todas, conforme se verifica das conversas de IDs 59729233, págs. 5/8. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
5. Na espécie, o montante de R$ 2.000,00 arbitrado pelo magistrado sentenciante se mostra razoável e proporcional para reparação dos danos sofridos, sem que isso caracterize enriquecimento ilícito.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.